Tribunal: TJMT
Processo: 0003204-32.2017.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003204-32.2017.8.11.0048
RECORRENTE SANTO ZANIN NETO E OUTROS
RECORRIDO BANCO INDUSVAL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43218030) interposto por SANTO ZANIN NETO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 8532977):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL - LEGALIDADE DO ENDOSSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI No 8.929/94 E DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – TÍTULO EXEQUÍVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENDOSSANTE – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como se visualiza na hipótese. 2. Para anular a sentença por cerceamento de defesa é imperioso que a parte demonstre detalhadamente que essa situação gerou-lhe prejuízo, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. É cediço que por força do art. 10, da Lei n. 8.929/94, com alterações introduzidas pela Lei no 10.200/2001, aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis e ainda que com algumas modificações, as normas de direito cambial. 4. Verifica-se que no texto destas legislações não há qualquer vedação quanto ao endosso da CPR, contudo, apenas prevê expressamente que este se dê na modalidade completo, diga-se, que conste o nome do beneficiário, tal como ocorreu na hipótese. 5. Nesse contexto, havendo o endosso dos títulos, não responde a endossante pelo cumprimento da prestação nelas constantes, de modo que cabe à endossatária requerer dos respectivos emitentes o pagamento dos débitos representados nos títulos, a teor do que dispõe o art. 914 do Código Civil. 6. Ou seja, em que pese o embargante/apelante afirmar que a CPR em questão está ligada a um contrato de compra e venda de soja nenhuma prova faz nesse sentido, o que afasta a pretendida responsabilidade solidária da endossante (Seara), pouco importando que esteja essa empresa em recuperação judicial. 7. Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3o da Lei n.o 8.929/94, a Cédula de Produto Rural constitui título líquido, certo e exigível nos termos nela previstos (art. 4o), razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (N.U 0003204-32.2017.8.11.0048, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 16/03/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 17108977), decidiu-se, in verbis ID 20975967:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL – AUTONOMIA CARACTERIZA – EXCEÇÕES PESSOAIS NÃO ARGUÍVEIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXEQUÍVEL – VÍCIOS INEXISTENTES - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade, de maneira que o recurso interposto pela exequente/embargada deve ser rejeitado. 2. Assim, no tocante à exigibilidade do título, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos. 4. No entanto, no tocante à omissão quanto ao pedido para redução da verba sucumbencial, razão assiste aos embargantes, pois o percentual fixado pelo juízo singular é exorbitante, devendo, portanto, ser reduzida para o percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido que, no caso, corresponde ao valor dado à causa, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos critérios elencados no §2o, do art. 85, do CPC.” (N.U 0003204-32.2017.8.11.0048, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 16/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 24731973 e ID 32835542) foram rejeitados conforme ementa de ID 27579989 e ID 34659988.
Alega violação aos artigos 485, §3o, 489, §1o, incisos II, III e IV, 942 e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que no julgamento do Recurso de Apelação não ocorreu decisão unânime acerca da preliminar de cerceamento de defesa e não houve prosseguimento do julgamento em nova sessão, evidenciando-se, portanto, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é matéria de ordem pública, e pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, bem como ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração.
Recurso tempestivo (ID 43656458) e preparado (ID 43788457).
Sem contrarrazões conforme ID 46924995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por maioria, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa arguida no Recurso de Apelação Cível.
Assim, a partir da provável ofensa aos artigos 485, §3o, e 942 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a nulidade do julgamento da Apelação, uma vez que não ocorreu decisão unânime acerca da preliminar de cerceamento de defesa e não houve prosseguimento do julgamento em nova sessão, evidenciando-se, portanto, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é matéria de ordem pública, e pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX